Tribunal: TJDFT
Processo: 0700307-04.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DETRAN. APLICAÇÃO DE MULTA. TRANSFERÊNCIA DE PENALIDADE. PRAZO DECORRIDO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da decisão exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial de Fazenda Pública do DF que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para sustar os efeitos dos autos de infrações de trânsito CC00000859 e SA03148828.
2. No presente Agravo de Instrumento, as agravantes sustentam que as infrações de trânsito foram lançadas no prontuário da primeira autora/recorrente, mas foram cometidas pela segunda autora/recorrente. Assinalam que não foi possível informar a tempo o nome da condutora em razão de não ter recebido as notificações de autuação. Pugnaram, em sede de antecipação da tutela recursal, pela imediata suspensão das pontuações administrativas decorrentes dos autos de infração ou,
alternativamente, que seja determinado ao DETRAN/DF a imediata renovação da permissão do direito de dirigir do primeiro recorrente. No mérito, pugnaram pela confirmação dos pedidos deduzidos em sede de antecipação da tutela recursal.
3. Indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal (ID no 44364014).
4. Não há nos autos elementos que afastem a presunção de legalidade e veracidade do ato administrativo. Não há prova de que era a 2o agravante quem estava na condução do veículo e inexiste nos autos informações acerca do momento do cometimento das infrações para fins de confronto com a folha de ponto da 1o agravante.
5. A eventual ocorrência de irregularidades nas autuações/notificações deve ser aferida em exame de cognição exauriente, após a devida formação do contraditório e com a ampla produção probatória
6. A constatação do verdadeiro responsável pelo cometimento das infrações deverá ser objeto de dilação probatória, o que deve ser feito nos autos de origem.
7. Negado provimento ao Agravo de Instrumento.
8. Sem condenação em honorários, precedentes desta Turma Recursal, Acórdãos 1668622, 1669035 e 1658509.
8. A súmula de julgamento servira como acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95.